Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RELACIONADA A QUESTÃO LITIGIOSA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DE JURISDICIONAL VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada.
2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. No caso, a autora pede a reforma da sentença com fundamento em questão alheia ao pedido inicial de extinção do condomínio dos bens arrolados no processo de inventário, cujas razões do inconformismo, além de caracterizar inovação recursal, não guardam correlação com aos fundamentos adotados na sentença, a demandar a aplicação do art. 932, inc. III, do novo Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
3. Se na ação de extinção do condomínio há pedido de alienação judicial e repartição do valor resultante da venda dos bens entre os sucessores, é manifesta a ausência de interesse processual dos réus em formular o mesmo pedido em reconvenção.
4. É inadequada a via eleita, quanto à pretensão reconvencional à restituição de montante supostamente recebido a maior por um dos herdeiros, além de não guardar correlação com o pedido e a causa de pedir da ação de extinção de condomínio, por se tratar de questão litigiosa, incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária.
5. Recurso interposto pela autora não conhecido. Recuso interposto pelas rés não provido.